Tribunal: TJSP
Processo: 1502075-97.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação na origem para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Materialidade e autoria demonstradas. Provas suficientes de indicação da traficância. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Aplicação de sanção penal. Provimento ao recurso.